Tribunal: CARF
Processo: 13830.720176/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Comprovada a existência de grupo econômico e cessão de mão­de­obra, incide a contribuição previdenciária em face da exclusão do Simples Federal ou do Simples Nacional.
CONTROLE DE LEGALIDADE. LIMITES. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA ESTRANHAS À LIDE ADMINISTRATIVA.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das matérias trazidas em relação direta e estrita com a autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas em sede de julgamento administrativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Grupos econômicos, justamente por constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em que o resultado de uma interessa às demais, notadamente em se tratando de grupos econômicos de fato.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720176/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
BETA THERM, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça
recursal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GRUPO
ECONÔMICO.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Comprovada a existência de grupo econômico e cessão de mão-de-obra, incide
a contribuição previdenciária em face da exclusão do Simples Federal ou do
Simples Nacional.
CONTROLE DE LEGALIDADE. LIMITES. NÃO CONHECIMENTO
DAS
ALEGAÇÕES
DE
DEFESA
ESTRANHAS
À
LIDE
ADMINISTRATIVA.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito
tributário, respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso
administrativo.
O litígio instaurado com a defesa limita o exercício desse controle, e o limite se
dá com o cotejamento das matérias trazidas em relação direta e estrita com a
autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser
conhecidas em sede de julgamento administrativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124,
INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720176/2012-01
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
“Grupos econômicos”, justamente por constituírem um conjunto de
contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um mesmo conjunto
de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em que o
resultado de uma interessa às demais, notadamente em se tratando de “grupos
econômicos de fato”.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes
ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias
requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, exceto quanto à inconformidade relativa à retroação ao Simples,
vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Thiago Duca Amoni e Ronnie Soares
Anderson, que conheciam dos recursos em menor extensão; e, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários apresentados (fls. 244 e ss, e 302 e ss)
interpostos contra R. Acórdão proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 231 e ss) que manteve lançamentos, referentes às
contribuições sociais parte da empresa incidentes sobre a remuneração paga a empregados e
retirada pró-labore e SAT/RAT - DEBCAD 37.344.825-2 e glosa de compensação - DEBCAD
37.344.827-9, períodos de 01/2007 a 12/2007, por conta da exclusão do Simples Nacional, nos
termos do ADE/MRA no 19, de 28/04/2010 (fls 59), proferido após Representação Fiscal de
Exclusão do Simples emitido pela Autoridade Autuante (fls. 51 e ss).
Segundo o Acórdão:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Trata-se de lançamento referente às contribuições sociais parte da empresa incidentes
sobre a remuneração paga a empregados e retirada pró-labore e SAT/RAT - DEBCAD
37.344.825-2 e glosa de compensação - DEBCAD 37.344.827-9.
O lançamento apresenta os seguintes valores:
DEBCAD 37.344.825-2: R$ 518.338,77
DEBCAD 37.344.827-9: R$ 113.914,47
O lançamento decorre do ADE DRF/MA no 19/2010, que excluiu a empresa do Simples
Federal - Lei no 9.137/1996, com efeitos 01/02/2007 a 30/06/2007 e do Simples
Nacional – LC no 123/2006, com efeitos de 01/07/2007 a 31/12/2007.
O motivo do ADE acima mencionado foi a cessão/locação de mão-de-obra no ano-
calendário 2007 (principalmente para a tomadora BRUNNSCHWEILER LATINA
LTDA), atividade vedada no SIMPLES NACIONAL e no SIMPLES FEDERAL.
Os fatos geradores do lançamento decorrem da remuneração paga a empregados e da
retirada pró-labore, as quais foram informadas em GFIP, mas não recolhidas, uma vez
que a empresa declarou ser optante pelo SIMPLES.
Quanto à compensação efetuada em GFIP nas competências 07/2007 a 10/2007 e
13/2007, a mesma corresponde aos valores da retenção de 11% sobre notas fiscais de
prestação de serviço. Esclarece a fiscalização que a compensação foi indevida, uma vez
que a empresa recolheu apenas a parte de segurados (por ter declaro ser optante do
SIMPLES).
Esclarece a fiscalização que foram considerados créditos da autuada os recolhimentos
no código 2631 e os recolhimentos para o SIMPLES FEDERAL e SIMPLES
NACIONAL.
No anexo IV, na folha 168, consta o comparativo da multa nos termos da legislação
anterior e posterior à MP 449/2008, conforme determinado pelo CTN, art. 106, II, c.
A fiscalização constatou a existência de grupo econômico de fato, com os seguintes
fundamentos:
- a sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, é esposa do sócio
administrador da empresa Brunnschweiler.
- A sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, foi sócia
fundadora da empresa Brunnschweiler, constituída em 16/04/1996, retirando-se da
empresa em 26/12/1996.
- Fernanda Boarin Boechat, filha do casal, é sócia da autuada.
- A autuada presta serviço de montagens de equipamentos produzidos pela empresa
Brunnschweiler, tanto em sua linha de produção, quanto no local de montagem, nos
estabelecimentos dos clientes da Brunnschweiler.
- A autuada presta assistência técnica após a montagem dos equipamentos.
- Os empregados da autuada ficam à disposição da empresa Brunnschweiler, uma vez
que esta é que detem o conhecimento técnico para a execução dos serviços contratados.
- Embora o objeto do contrato da autuada seja fabricação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comércio de peças, no período 03/2006 a
11/2009 não realizou nenhuma venda de produto, somente aferiu receita de prestação de
serviço.
- De um total de 37 notas fiscais emitidas no período 03/2006 a 11/2009 (notas fiscais
com numeração entre 16 e 54), 32 foram emitidas para a empresa Brunnschweiler, as
demais foram emitidas para clientes da Brunnschweiler.
- A sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, ao prestar
esclarecimentos à fiscalização por ocasião da fiscalização encerrada em agosto de 2010
(processo 11444.000344/2010-04, de exclusão do SIMPLES), confirmou que Paulo
Roberto Brito Boechat, sócio administrador da Brunnschweiler Latina Ltda, interfere na
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

administração da autuada, que a supervisão dos serviços prestados pelos empregados da
autuada é feita pela Brunnschweiler, controlando frequência e horário do empregados.
A Sra. Heloísa Helena Boarin Boechat informou também não saber exatamente como é
feita a determinação de preço para a Brunnschweiler; também não soube informar se no
intervalo entre obras, os empregados da empresa ficam a disposição da Brunnschweiler
ou não.
- No campo destinado às informações do responsável pela elaboração da GFIP da
autuada consta como responsável a empresa Brunnschweiler e o nome de contato de
“Paulo Boechat”; como telefone de contato, até a competência 02/2001 constava o no 14
3408- 6500, que é o telefone da empresa Brunnschweiler. A centralização de controles
fiscais e contábeis de ambas as empresas em um único departamento fiscal/contábil é
significativa para concluir pela existência de grupo econômico.
- A empresa Brunnschweiler realiza adiantamentos à autuada, cujos valores anuais
sempre são superiores aos das notas fiscais de prestação de serviço emitidas.
Examinando os livros contábeis da autuada, verifica-se que entre os anos calendários de
2007 a 2009 foi utilizada a conta 2.2.6.01.01 – “Adiantamento de Clientes” para
registrar os adiantamentos da empresa Brunnschweiler, a qual apresenta os seguintes
valores: a) 31/12/2007= R$2.395.412,26; b) 31/12/2008=R$3.968.859,03; c)
31/12/2009 R$4.732.461,81.
Não foi apresentado livro contábil de 2010.
- Intimada a informar a origem dos recursos do período 2006 a 2010, bem como a
informar o motivo pelo qual não houve faturamento no ano de 2010, a autuada informou
que todos os recursos de 2006 a 2010 são oriundos de recebimentos de faturas e que as
diferenças provêm de adiantamentos efetuados pela empresa Brunnschweiler, não
havendo empréstimo bancário. Quanto à ausência de faturamento em 2010, informa que
os serviços de montagem são de longa duração e o faturamento somente ocorre ao final
da montagem, e recebe adiantamentos da Brunnschweiler.
Salienta a fiscalização que a autuada alega que todos seus contratos são verbais, sendo
estranho o adiantamento de valores vultosos sem apresentação de garantia, haja vista o
risco de perda.
Intimadas em 22/02/2012 (Beta Therm) e 18/02/2012 (Brunnschewiler), as interessadas,
ingressaram, em 19/03/2012, com as manifestações de inconformidade, nas folhas 177 a
191 e 204 a 212, alegando que:
- não lhe foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa no procedimento –
processo de sua exclusão do Simples, caracterizando cerceamento de defesa.
- o objeto da empresa não é a locação de mão-de-obra. - não houve comprovação cabal
da existência de grupo econômico, apenas suposições.
- Não se pode admitir a constatação de grupo econômico pelo simples fato do esposo da
proprietária e representante legal da empresa recorrente ser proprietário da empresa
Brunnschweiler, que é cliente da recorrente.
- O próprio Relatório Fiscal admite que a representante legal da recorrente foi sócia
fundadora da empresa de seu marido.
- Não se trata de grupo econômico, apenas de duas empresas que prestam serviço entre
si.
- A recorrente nunca locou mão-de-obra, mas sim prestava serviço; os funcionnários da
recorrente devem obediência e se reportam somente a ela e nada tem a ver com a
empresa contratante, a não ser a prestação de serviço para o qual foi contratada; dessa
forma deve ser imediatamente reenquadrada no Simples.
- O desenquadramento do Simples não poderia ter efeitos retroativos, pois durante o
período de opção cumpriu com suas obrigações rigorosamente.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

- Somente após sua exclusão do Simples foi aberta oportunidade da recorrente se
manifestar, o que fere seu direito de defesa.
- O ADE não se fundamentou nas hipóteses de exclusão do art. 8o da Lei no 9.317/1996.
- A exclusão fere os princípios norteadores da ordem econômica, previstos nos art. 170
e 174 da Constituição Federal, na medida que impossibilita a empresa desenvolver
plenamente suas atividades econômicas.
- a exclusão do Simples pautada em uma interpretação subjetiva, configura afronta ao
princípio da boa-fé, veiculado no Código Civil de 2002.
A DRJ de origem ementou da seguinte forma:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO.
O fato do processo de exclusão do Simples não estar definitivamente julgado no âmbito
administrativo, não impede que a autoridade fiscal proceda ao lançamento dos tributos
devidos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade
jurídica própria.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
Cientificado o responsável solidário da decisão de 1a Instância, aos 14/10/2013
(segunda-feira - fls. 241), o solidarizado BRUNNSCHWEILER LATNA LTDA apresentou o
presente recurso voluntário em 13/11/2013 (quarta-feira - fls. 244 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão. Ressalta nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa por não ter sido
conferida oportunidade de discutir sua inserção no pólo passivo da autuação, no curso da
instrução processual. Pede a produção de provas para demonstrar não ser solidário e assinala que
a fiscalização não logrou comprovar a formação de grupo econômico. Afirma a inexistência da
cessão de mão de obra. Pede a sua exclusão do pólo passivo da autuação, a anulação da autuação
e o cancelamento do lançamento tributário.
Na sequência, cientificado da decisão de 1a Instância, aos 04/11/2013, (fls. 242), o
Contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 29/11/2013 (fls. 302 e ss),
insurgindo-se, parcialmente, contra o R Acórdão. Salienta ter sido excluído do simples nacional
de forma irregular. Ressalta nulidade da autuação por cerceamento do seu direito de defesa na
exclusão do Simples Nacional. Pede a produção de provas e assinala que a fiscalização não
logrou comprovar a formação de grupo econômico. Afirma a inexistência da cessão de mão de
obra e insurge-se contra o desenquadramento retroativo do Simples Nacional. Pede a anulação da
autuação ou o cancelamento, com o retorno ao Regime do Simples Nacional. Alternativamente,
solicita a reforma do direito, retroativo da decisão.
Ambos juntaram documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso parcialmente e passo ao seu exame.
Do Desenquadramento retroativo do Simples Nacional
O Recorrente busca, na peça recursal, o retorno ao regime tributário simplificado,
e insurge-se contra o desenquadramento retroativo do Simples Nacional.
De igual modo, alega que o ato de exclusão do Simples Nacional feriu ditames
constitucionais.
Vejamos.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa limita o exercício desse controle, e o limite se dá
com o cotejamento das matérias trazidas em relação direta e estrita com a autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Assim é que essas alegações ora inseridas no recurso ordinário fogem aos
contornos da presente lide administrativa, que trata da análise de autuação tributária, e não da
exclusão do Simples Nacional.
No mesmo sentido, os pedidos relativos ao retorno ao Regime do Simples
Nacional ou à reforma do direito, retroativo da decisão, não podem ser conhecidas.
Sendo assim, não conheço das presentes pretensões.
Das nulidades
O Contribuinte Recorrente alega vício na autuação decorrente de cerceamento à
defesa em razão da sua exclusão do Simples Nacional.
O R Acórdão (fls. 231 e ss) recorrido assinala que o assunto não é afeto à presente
lide, e que a exclusão do Simples Nacional é objeto de discussão em outro expediente
administrativo (autos de no 11444.000344/2010-04).
Realmente, esse outro processo cuidou da exclusão do Simples Federal e Nacional
relativamente a 2007.
Nos autos de no 11444.000344/2010-04 concluídos em 2010 - segundo relatado
pela Autoridade Autuante (fls. 150 e ss – item 2.2) -, o Contribuinte Recorrente fora excluído do
Simples Nacional e Federal, relativamente a 2007, por fatos descritos na presente processo
administrativo fiscal.
O Contribuinte Recorrente não apresentou inconformismo, no prazo legal, ao ato
de exclusão do Simples.
No mais, vejamos a instrução dos autos.
A fls. 51 e ss, consta Representação Fiscal para a exclusão do Simples Nacional.
Instruído o procedimento com a Representação Fiscal (2007) e com demais
documentos referidos, foi proferido o Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 19, de
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

28/04/2010, sendo conferido ao contribuinte prazo à apresentação de manifestação de
inconformidade dirigida a Autoridade Competente, respeitada a LC 123/2006 e demais
normativos pertinentes.
A LC 123/2006 prescreve que:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, especialmente no que se refere:
(...)
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido
pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos
Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
(...)
§ 6o Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a
opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa,
recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 10. Os réditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção
de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa
do Simples Nacional.
(...)
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto
no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
(...)
§ 8o A notificação de que trata o § 6o aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
(...)
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados
os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
(...)
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos,
bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
No mesmo sentido, as Resoluções do CGSN como a no 140/2018 (hoje vigente),
que reproduziu os textos das citadas no Ato Declaratório.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
(...)
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)
§ 4o Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do
disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
Observa-se, que o ordenamento pátrio foi seguido pela Autoridade responsável
pela exclusão de ofício, sendo concedido prazo legal ao contribuinte ora recorrente para
apresentação de inconformidade.
A exclusão do Simples Nacional foi cientificada ao Contribuinte Recorrente
regularmente, conforme se constata do fundamentado Termo de Cientificação e Intimação Fiscal,
juntado a fls. 60 e ss. O Contribuinte Recorrente não apresentou inconformismo no momento
legal, apenas insurgindo-se após o lançamento tributário.
No julgamento administrativo de 1a Instância, essa alegação não foi conhecida ao
fundamento de ser objeto de processo específico.
É certo que a ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos
argumentos apresentados na primeira instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de
instância, fato cerceador do amplo direito à defesa que poderá ensejar a nulidade do ato, desde
que se comprove a existência de prejuízo.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Mesmo que assim não fosse, inexiste princípio absoluto. Há que se considerar a
harmonização do preceitos com os demais princípios constitucionais, como o relativo à
eficiência.
Soma-se a isso o entendimento de que a Administração Tributária pode
reconhecer de ofício da nulidade, como indicam os enunciado sumulares nos 346 e 473 do
Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá­los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Calcado nas Súmulas do STF (ou seja na possibilidade de anular atos proferidos
pela Administração Tributária conferida a esta instância administrativa), na inexistência de
prejuízo comprovado, e partindo do princípio de que caso comprovada seria essa uma nulidade
relativa, passo a examinar a alegação.
De fato, nos presentes autos, não há mínimos elementos de prova de vício e de
prejuízo ensejador de cerceamento à defesa no procedimento de exclusão do simples.
O Decreto 70.235/72 fulmina com a nulidade do lançamento os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ao Recorrente foi concedido prazo à defesa, e constata-se que o Recorrente
deixou transcorrer sem apresentar inconformismo.
Ora, antes da defesa não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade no procedimento preliminar de exclusão do simples, afasta-se a alegação
trazida na peça recursal.
Ressalta-se que essa alegação de nulidade não alcança os lançamentos senão por
via indireta, na medida em que diz respeito a questão preliminar e não ao crédito tributário
propriamente dito. Entretanto, caso acolhido o argumento, os lançamentos teriam que ser
cancelados por falta de fundamentação. Por isso, o pedido foi examinado e devidamente
afastado.
Doutro lado, o Solidário Recorrente também alega vício na autuação decorrente
de cerceamento à defesa, em razão do fato de não ter sido instado a apresentar defesa no curso do
procedimento investigatório.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, neste momento, não há processo instaurado mas tão-somente
procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório, direito à ampla defesa,
ao devido processo legal e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Nesse sentido, a Súmula no 46 do CARF:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Assim, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva das regras matrizes de incidência tributária era afeta à BETA THERM e
que a empresa BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA era responsável solidário. A robusta
impugnação apresentada comprova essas afirmações (fls. 204 e ss).
Os Recorrentes demonstram ter identificado e compreendido as infrações
apontadas no lançamento e a fundamentação à solidarização.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente Solidário e ao Contribuinte, o
conhecimento nítido da acusação imputada, com detalhamento do desenvolvimento da
fiscalização em exame, apontando as infrações com todos os seus contornos (todos os critérios
das regras-matrizes de incidência tributária), relacionando os atos passíveis de esclarecimentos
por parte do sujeito passivo.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente Solidário com abertura de prazo para apresentação de impugnação ao lançamento,
assim como o fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afastam-se as alegações trazidas nas peças recursais.
Do Mérito
O Contribuinte Recorrente alega não comprovada a formação de grupo
econômico, de forma a inexistir a cessão de mão de obra. Na mesma esteira, o Recorrente
Solidarizado.
Não guarda melhor sorte aos Recorrentes.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Segundo se depreende o relatório fiscal, a Autoridade Lançadora, havendo
constatado a existência de grupo econômico, fez a representação para a exclusão da empresa do
Simples Federal e do Simples Nacional e constituiu o crédito tributário.
O R. Acórdão Recorrido esclarece que (fls. 231 e ss):
As alegações da autuada no sentido de que a caracterização de grupo econômico se
baseou apenas em suposições não merecem prosperar. Isso porque a fiscalização narrou
diversos fatos que em seu contexto não deixam dúvida quanto à existência do grupo
econômico. Entre os fatos descritos pela fiscalização, temos:
- No campo destinado às informações do responsável pela elaboração da GFIP da
autuada consta como responsável a empresa Brunnschweiler e o nome de contato de
“Paulo Boechat”; como telefone de contato, até a competência 02/2001 constava o no 14
3408-6500, que é o telefone da empresa Brunnschweiler, demonstrando centralização de
controles fiscal e contábil.
- a sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, é esposa do sócio
administrado da empresa Brunnschweiler.
- embora não haja contrato por escrito entre as duas empresas, a empresa autuada recebe
valores vultosos a título de adiantamento da empresa Brunnschweiler, registrados na
conta . 2.2.6.01.01 – “Adiantamento de Clientes” (saldo da conta em 31/12/2007 = R$
2.395.412,26, em 31/12/2008 = R$ 3.968.859,03, em 31/12/2009 R$ 4.732.461,81)
- A Sra. Heloísa Helena Boarin Boechat, ao prestar esclarecimentos à fiscalização por
ocasião da fiscalização encerrada em agosto de 2010 (processo 11444.000344/2010-04,
de exclusão do SIMPLES), confirmou que Paulo Roberto Brito Boechat, sócio
administrador da Brunnschweiler Latina Ltda, interfere na administração da autuada,
que a supervisão dos serviços prestados pelos empregados da autuada é feita pela
Brunnschweiler, controlando frequência e horário do empregados.
- De um total de 37 notas fiscais emitidas no período 03/2006 a 11/2009 (notas fiscais
com numeração entre 16 e 54), 32 foram emitidas para a empresa Brunnschweiler, as
demais foram emitidas para clientes da Brunnschweiler.
(...)
Assim, com base na documentação acostada pela fiscalização e na situação fática
demonstrada, em perfeita consonância com a legislação supracitada, restou evidenciado
de forma inequívoca que as pessoas jurídicas elencadas desenvolvem suas atividades
como se uma fossem, estabelecendo relações que demonstram a unicidade de interesses,
constituindo, pois, um grupo econômico de fato.
(...)
Em consonância com os dispositivos supracitados e de acordo com a doutrina
amplamente majoritária pode-se concluir que: Grupo de Sociedades/Grupo de
Empresas/Grupo Econômico são caracterizados pela reunião de empresas através de um
processo de concentração e sob uma direção comum, mas sem fusão de patrimônios e
nem a perda da personalidade jurídica de cada empresa integrante, os grupos de
sociedade visam à concretização de empreendimentos comuns.
A simples constatação da existência de um grupo de sociedades articuladas já basta para
a aplicação das consequências jurídicas, independentemente de convenção ou contrato,
para coibir possíveis abusos e proteger credores e terceiros que se relacionem com tais
agrupamentos, considerando que as relações jurídicas destes grupamentos societários
para com terceiros, não podem ser examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do
interesse isolado de cada uma dessas empresas. Elas agem economicamente como um
todo, como um grupo, e assim devem ser consideradas.
Tanto o grupo econômico como a cessão de mão de obra foram comprovados
suficientemente pelas provas e relatos da Autoridade Autuante.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Não desconstituídos os elementos de prova nos momentos de defesa, não há como
acolher os argumentos inseridos nos recursos, ainda mais de desprovidos de lastro probatório.
Nesse sentido, é preciso indeferir o pedido.
Da Responsabilidade Solidária
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária do Recorrente Solidário
com suporte no art. 124, I, do CTN, por ter interesse comum à causa da despesa.
No direito, impera o princípio da existência individualizada da pessoa jurídica, o
que significa dizer que a pessoa jurídica é reconhecida pelo direito como sujeito de direitos e
obrigações, tendo existência distinta de seus membros.
No campo tributário, o artigo 121 do CTN dispõe que o sujeito passivo é a pessoa
obrigada a pagar o tributo, definindo como contribuinte (inciso I) aquele que tem relação pessoal
e direta com o fato gerador, e responsável (inciso II) aquele que, sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei.
Ou seja, a regra é que o contribuinte é o sujeito passivo obrigado ao pagamento.
Ocorrerá a imputação da responsabilidade pelo pagamento para terceiro quando a lei assim
determinar. Em outras palavras, é uma hipótese de caráter excepcional.
Nesse sentido, para fundamentar a responsabilidade solidária no artigo 124, inciso
I do CTN, deve-se comprovar o nexo causal com o fato ou negócio vinculado à regra matriz de
incidência tributária.
Essa situação ficou bem descrita no relato fiscal e no R. Acórdão recorrido (fls.
249 e ss):
A caracterização do grupo econômico traz como consequência jurídica a imposição da
responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
(...)
Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a grupo econômico de
qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos regularmente
constituídos.
Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados agasalham um vasto rol de
situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam, sem, contudo,
cumprirem estritamente os requisitos legais que também compõem um grupo
econômico.
Em consonância com os dispositivos supracitados e de acordo com a doutrina
amplamente majoritária pode-se concluir que:
Grupo de Sociedades/Grupo de Empresas/Grupo Econômico são caracterizados pela
reunião de empresas através de um processo de concentração e sob uma direção comum,
mas sem fusão de patrimônios e nem a perda da personalidade jurídica de cada empresa
integrante, os grupos de sociedade visam à concretização de empreendimentos comuns.
A simples constatação da existência de um grupo de sociedades articuladas já basta para
a aplicação das consequências jurídicas, independentemente de convenção ou contrato,
para coibir possíveis abusos e proteger credores e terceiros que se relacionem com tais
agrupamentos, considerando que as relações jurídicas destes grupamentos societários
para com terceiros, não podem ser examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do
interesse isolado de cada uma dessas empresas. Elas agem economicamente como um
todo, como um grupo, e assim devem ser consideradas.
Veja-se que a solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo
econômico é bastante ampla, abrangendo todas as obrigações das empresas ali impostas.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Basta uma das componentes do grupo deixar de cumprir as obrigações previdenciárias,
para todas assumirem a responsabilidade por via de solidariedade, sem benefício de
ordem. A RFB poderá exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que
demonstrar a incapacidade da originariamente devedora.
Cabe observar, no entanto, que a possibilidade de atribuir a responsabilidade tributária
por solidariedade, via legislação ordinária, exige o atendimento dos requisitos do CTN,
sob pena de não ser juridicamente possível, pois, em ocorrendo a solidariedade
tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a ser compartilhada pelo sujeito passivo
originário - aquele diretamente relacionado com a ocorrência do fato gerador, para um
terceiro - com o chamado responsável tributário, que, entretanto, somente pode ser
investido nesta condição (de devedor solidário), quando presentes todos os requisitos
legais enumerados no próprio CTN, ao qual se deve submeter a legislação ordinária e os
atos normativos.
(...)
Duas são, portanto, as situações autorizadas pelo CTN, para que se possa fazer incidir a
solidariedade:
Inciso I do art. 124 do CTN (as pessoas com interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal): os “grupos econômicos”, justamente por
constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de
um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em
que o resultado de uma interessa às demais, notadamente em se tratando de “grupos
econômicos de fato”;
Inciso II do art. 124 do CTN (as pessoas expressamente designada por lei): como já
observado, a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, vem exatamente, de acordo com o permissivo
legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos “grupos econômicos”,
sejam quais forem: “de direito” ou “de fato”, estes últimos, “regulares” ou “irregulares”.
Com efeito, a responsabilidade tributária por sujeição solidária é possível por expressa
autorização legal (CTN, art. 124, incisos I e II), bem como está expressamente prevista
na legislação previdenciária (art. 30, IX da Lei n° 8.212/91), em perfeita consonância
com a autorização do CTN.
Desse modo, a fiscalização agiu estritamente dentro dos parâmetros legais que lhe
impõem os dispositivos contidos no art. 33 da Lei no 8.212/91 e art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN. O procedimento adotado, fundamentado na legislação de
comando – art. 30, IX da Lei no 8.212/91 e art. 124 do Código Tributário Nacional –
CTN foi determinado pela constatação de que se trata de Grupo Econômico de fato.
Por todo o exposto, resta demonstrada a existência de um grupo econômico de fato e,
por conseguinte, todas as empresas respondem solidariamente pelo crédito constituído.
Posto isso, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, conforme acima exposto.
Considerando a comprovação da existência de Grupo Econômico de Fato entre o
Recorrente Contribuinte e o Recorrente Solidário, presente a situação ensejadora da aplicação do
art. 124, I do CTN, sendo certa a manutenção da responsabilização solidária.
Das Diligências
O Recorrente Contribuinte pede que seja concedido prazo para produção de
provas relativamente à formação de grupo econômico.
Doutro lado, o Recorrente Solidário pede que seja concedido prazo para produção
de provas relativamente à solidariedade.
Ressalta-se que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Assim,
incumbia
aos
Recorrentes
apresentar
tempestivamente
(impugnação/manifestação de inconformidade) as provas em direito admitidas no prazo
legalmente estipulado, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no
caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições
contidas no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, situação que não foi comprovada no presente
processo.
Ademais, os Recorrentes trazem alegações desprovidas de qualquer lastro
probatório a desconstituir a robusta instrução processual, em sentido oposto.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias
requeridas pelos Recorrentes, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER dos inconformismos relativos à
retroação ao regime simplificado de tributação, por CONHECER parcialmente dos recursos para
afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.004 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720176/2012-01

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital